Tribunal: TJDFT
Processo: 0741077-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA REPETITIVO 1026 DO STJ. POSSIBILIDADE.
1. O § 3o do art. 782 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de determinação, pela autoridade judicial, de inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, notadamente tendo em vista a ausência de pagamento voluntário e a inexistência de bens penhoráveis.
2. Em julgamento do Tema Repetitivo n. 1.026, o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes.
3. No caso concreto, considerando a ausência de empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SERASAJUD, e havendo requerimento do credor, mostra-se descabida a negativa, sob pena de violação aos princípios da celeridade processual, da eficiência e da cooperação.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.